Tribunal: TJDFT
Processo: 0722913-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722913-33.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, ANTONIO LEMOS MAYA VIANA FILHO, LUIZ JOSE GRACA PARENTES CARVALHO, MARIA AUXILIADORA MENDES DA SILVA E SOUZA APELADO: ANTONIO LEMOS MAYA VIANA FILHO, LUIZ JOSE GRACA PARENTES CARVALHO, MARIA AUXILIADORA MENDES DA SILVA E SOUZA, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Intimem-se os autores para informarem, no prazo de 5 (cinco) dias, se foi feito o requerimento administrativo de preservação do salário-de-participação com a Previ. Em caso positivo, deverão os autores, neste mesmo prazo, informarem o ID no qual foi juntado tal documento, sendo incabível a juntada de tal documento neste momento processual. Intimem-se. Retire-se os autos da pauta. Brasília, 25 de junho de 2021 16:41:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador